Tribunal: TJMT
Processo: 1026184-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026184-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), JULIANO SILVA FERREIRA - CPF: 032.845.441-94 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE VITORINO FORNAZIER - CPF: 111.800.186-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE – IMINÊNCIA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SOLTURA TEMERÁRIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

Encontrando-se o feito na iminência da prolação de sentença, é temerária a soltura do paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal de n.o 1000077-63.2024.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente
Juliano Silva Ferreira
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/2006 c/c 69, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e profissão definida e defende a possibilidade de substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão, sugerindo o monitoramento eletrônico como suficiente para o caso em comento.

Forte em tais assertivas, pede o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida urgente eventualmente deferida em definitivo (id. 239427180).

A liminar foi indeferida (id. 240431163).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 241773193).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 242233192, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e requer a substituição da custódia corporal por medidas cautelares diversas da prisão, afirmando serem suficientes para o resguardo da ordem pública, mais ainda quando se trata de réu primário, com residência fixa e profissão definida.

No entanto, a ordem não merece ser conhecida
.

Acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da possibilidade de substituição da custódia corporal por medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, constata-se que já foi impetrado um
habeas corpus
anteriormente, registrado sob n. 1018559-68.2024.8.11.0000, que foi julgado em 20/08/2024 pelo Colegiado desta Segunda Câmara Criminal, suscitando as mesmas teses, tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão, que transitou em julgado em 12/9/2024,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
”

Não se olvida da possibilidade de nova impetração, quando há fatos novos ou provas inéditas supervenientes, todavia, este não é o caso, aliás, sequer foi aventada a existência dos referidos pressupostos, o que torna inadmissível a rediscussão das matérias já debatidas e julgadas pelo colegiado em
writ
manejado anteriormente.

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedido, sem a comprovação da existência de fatos ou fundamentos novos, descabe a este Tribunal reanalisar tais argumentos repetidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1.
Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”
(STF - AgR HC: 160163 MG - MINAS GERAIS 0016562-68.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
.”
(N.U 1010132-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

Outrossim, nas informações acostadas à id. 241773193 o juízo
a quo
mencionou que a sentença está na iminência de ser prolatada e, nesse caso, é temerária a soltura do paciente.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – CONTEXTO DE PANDEMIA –
IMINÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EM APURAÇÃO – REINCIDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A complexidade da matéria e a multiplicidade de réus são fatores que justificam o transcurso de pouco mais de um 1 ano para o encerramento da instrução,
patenteando-se temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando evidenciado o periculum libertatis, sobretudo à luz da gravidade concreta dos fatos em apurações, bem como a probabilidade de reiteração delitiva, em razão da condição de reincidente do acusado
.” (TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
não conhecer o
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024